Tribunal: TJDFT
Processo: 0723865-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0723865-10.2021.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: APIDANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ROSSI RESIDENCIAL SA, IBERO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: MARCELO PALACIO D E S P A C H O APIDANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e OUTROS interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 34450394. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado MARCELO PALÁCIO, nos termos § 2o do artigo 1.023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Brasília-DF, 29 de abril de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator